Tribunal: TJPA
Processo: 0001302-39.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001302-39.2015.8.14.0013

APELANTE: DANIEL TRAVASSOS DA ROSA COSTA

APELADO: MARIA ADELIA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001302-39.2015.8.14.0013

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPERESARIAL DE CAPANEMA

APELANTE: DANIEL TRAVASSOS DA ROSA COSTA

ADVOGADO: JORGE OTÁVIO PESSOA DO NASCIMENTO – OAB/PA 6842

APELADA: MARIA ADÉLIA DE SOUSA

ADVOGADO: MARCOS BENEDITO DIAS – OAB/PA 3970

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A indicação, na petição inicial, de provas a serem produzidas não afasta a necessidade de cumprimento do despacho para especificação de provas, ocorrendo a preclusão em caso de inércia das partes, de forma que não se constata o cerceamento da defesa;

2.

Rejeitada a preliminar de nulidade;

3.

Não se comprovou que o autor exerceu a posse direta ou indireta do imóvel, cabendo a manutenção da sentença de improcedência;

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DANIEL TRAVASSOS DA ROSA COSTA contra a sentença (Id. 2868442) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que julgou improcedente a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada contra MARIA ADÉLIA DE SOUSA.

O autor interpôs Apelação (Id. 2868443) arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença pelo indeferimento das provas requeridas. No mérito, sustentou que comprovou a posse legítima do imóvel desde 2012 até a data do esbulho em 20/01/2015, visto que a documentação dos autos demonstra que era feita limpeza da área e aluguel para eventos. Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar, ou, caso superada, reformar a sentença e julgar procedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 2868444).

É o relatório, que encaminho para inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE NULIDADE

O apelante arguiu a nulidade da sentença pelo cerceamento da defesa, ante a ausência de produção de provas.

Verifico que o Juízo de primeiro grau determinou a intimação das partes para especificar as provas a serem produzidas (Id. 2868441, p. 11). Decorrido o prazo, foi certificado que as partes, apesar de intimadas, não se manifestaram (Id. 2868441, p. 12). Após, foi proferida a sentença.

A indicação, na petição inicial, de provas a serem produzidas não afasta a necessidade de cumprimento do despacho para especificação de provas, ocorrendo a preclusão em caso de inércia das partes. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos.

O primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas.

2. Intimada a parte para especificação das provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes.

3. Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial. Precedentes.

Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp 1376551/RS, Segunda Turma, rel. min. Humberto Martins, DJe de 28/06/2013).

Nesses termos, rejeito a prefacial.

MÉRITO

No mérito, cinge-se a matéria do recurso à comprovação da posse anterior ao alegado esbulho.

Na petição inicial (Id. 2868437), o autor alegou que adquiriu uma área de terra em 20/06/2013 e construiu muros na frente e nos fundos em janeiro de 2014, sendo acordado com a ré, ocupante do imóvel vizinho, que a divisa seria a cerca de arame que ali se encontrava havia quinze anos. Porém, em 20/01/2015, a ré mudou a posição da cerca, adentrando o imóvel do autor. A exordial foi instruída com título de aforamento (Id. 2868437, pp. 6-8), escritura pública de cessão de direito hereditários (Id. 2868437, pp. 9-11), certidões da Prefeitura Municipal de Capanema (Id. 2868437, pp. 12-14), croqui de localização (Id. 2868437, pp. 15-16), boletim de ocorrência policial comunicando o alegado esbulho (Id. 2868437, p. 18) e imagens fotográficas do terreno (Id. 2868437, pp. 19-22).

Em contestação (Id. 2868440), a ré afirmou que o autor construiu um muro adentrando 6,00 metros em seu imóvel e em nenhum momento exerceu a posse, tampouco realizou ali construção ou qualquer ato de utilização.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade que o possuidor seja reintegrado na posse em caso de esbulho. Para tal, o art. 561 do CPC estipula que incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, e a perda da posse, sendo cumulativos os requisitos.

No presente caso, a documentação acostada à inicial não comprova a efetiva posse direta ou indireta do terreno. Embora o autor afirme, nas razões recursais, que realizava limpeza da área e alugava o imóvel para eventos, as afirmações não são corroboradas pelos documentos juntados à inicial nem pelos depoimentos das testemunhas em audiência de justificação (Id. 2868439). Desse modo, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos para a reintegração de posse.

Ressalto que as ações possessórias são aptas a buscar a proteção jurídica com fundamento na própria posse, a qual não restou demonstrada pelo recorrente. Não cabe a ação possessória para pleitear a proteção da posse com fundamento no direito de propriedade, o que deve ser feito por meio das ações petitórias, aptas a resguardar o direito do proprietário não possuidor.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e majorando os ônus de sucumbência para 15% do valor da causa, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2024